Tribunal: TJDFT
Processo: 0000730-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0000730-23.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: TIAGO RODRIGUES LOPES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial e extraordinário interpostos com fundamento base no art. 105, III, “a” e “c”, e 102, III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: ““PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL - ART. 47 DA LCP. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS – TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público, contra a sentença que absolveu o réu do cometimento da contravenção penal prevista no art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/41, em razão da prática de transporte irregular de passageiro. 2. A contravenção penal de exercício irregular de profissão objetiva penalizar aquele que desempenha determinada profissão ou atividade econômica sem os requisitos técnicos exigidos. 3. Realiza o tipo penal do art. 47 da LCP, a conduta do acusado que transporta passageiros de forma remunerada, na forma de transporte de público coletivo, no perímetro urbano mediante cobrança de valor, sem que possua as condições legais para tal. Conduta Típica. 4. O transporte remunerado de passageiros é atividade regulamentada, tanto pela Lei no 13.103/2015, que dispõe sobre o exercício da profissão de motorista, quanto pela Lei Distrital no 5.691/16, que regulamentou a prestação de Serviço de Transporte Individual Privado de Passageiros (STIP), baseado em tecnologia de comunicação em rede, que criou requisitos e instituiu regulamentos específicos para o exercício da profissão visando à segurança do transporte público e dos seus usuários. 5. A autoria e materialidade ficaram adequadamente comprovadas, quer seja pela ocorrência policial, auto de infração, quer seja pela prova oral produzida em juízo, com depoimento de testemunhas e confissão dos fatos pelo réu, que afirmou serem verdadeiros os fatos descritos na denúncia e que realizava o transporte remunerado, porque estava sem renda e o fluxo de ônibus era pequeno na época. 6. A habitualidade da atividade do réu, além de demonstrada nos autos, tanto pelo reconhecimento da atividade exercida, como pelas certidões de existência de outros feitos judiciais sobre a mesma atividade e multas específicas (mesmo que antigas), já foi especificamente reconhecida por essa 3a Turma Recursal, no julgamento do processo no 0002255-11.2018.8.07.0007 (anterior numeração 2018.07.1.002385-4), acórdão 1271545, julgado em agosto de 2020. 7. Isto posto, conheço e dou provimento ao presente recurso, para julgar procedente a acusação formulada na denúncia, condenando o réu como incurso no artigo 47, do Decreto-lei n. 3.688/41, Lei das Contravenções Penais. 8. Na análise das circunstâncias, para individualização da pena, observa-se que os critérios legais do art. 59 do Código Penal são 9. Na análise das circunstâncias, para individualização da pena, observa-se que não há nos autos indicação de especial relevo em relação aos critérios do art. 59, além do antecedente de id 28574557 – pag. 4/5 (condenação com trânsito em julgado em 24/04/2019), posto que a motivação do ilícito constitui elementar do tipo penal e não se demonstrou qualquer consequência extraordinária ao fato, motivo pelo qual fixo a pena base um pouco acima do mínimo legal, em 12 (doze) dias-multa. Verificado a existência de agravante de reincidência – processo no 0002255-11.2018.8.07.0007 (anterior numeração 2018.07.1.002385-4) –, e atenuante de confissão espontânea, faço a compensação de tais circunstâncias e torno a pena definitiva em 12 (doze) dias-multa, calculados estes à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. 10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e condenar o réu/recorrido como incurso no tipo penal do artigo 47, do Decreto-lei no 3.688/41, à pena de 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. 11. Sem custas, nem honorários.” No especial, aponta que o acórdão impugnado violou o artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, sustentando, em síntese, que o acordão objurgado não considerou a ausência de habitualidade, restando patente a atipicidade da conduta. Em sede de recurso extraordinário, O recorrente alega que houve ofensa ao art. 5o, II da CF. Aduz violação ao princípio do indubio pro reo, sob o argumento de que os elementos de prova serem insuficientes para embasar a condenação legal. Sustenta a existência de repercussão geral. Por conseguinte, requer sua absolvição, em virtude da atipicidade da conduta. Sem contrarrazões. II- Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao Recurso especial, este não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Melhor sorte não colhe o Recurso extraordinário, isso porque ainda que a parte tenha arguido a respeito da existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional. O que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento abaixo da Corte Suprema: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012).” Nesse contexto, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional (Lei das Contravenções Penais, Código de Trânsito Brasileiro e Lei Distrital 239/1992), não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Ante o exposto, nego seguimento ao apelo extremo. Publique-se. Brasília, 22 de novembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito